Tribunal: STF
Processo: RHC 259206
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina em favor de Marcelo de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 840.833/SC, assim ementado:



    “Direito processual penal. Agravo regimental. Execução penal. Reincidência. Progressão de regime. Agravo regimental desprovido. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, a qual visava restabelecer decisão do Juízo da Execução que aplicou percentual de 40% para progressão de regime em condenação por crime hediondo ou equiparado, considerando a condição de primário do apenado. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a reincidência é uma condição pessoal que incide sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação. 



    3. A condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, influenciando o cálculo dos benefícios executórios, como a progressão de regime. 



    4. Não há violação à coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus, pois a reincidência é uma circunstância pessoal que deve ser considerada na fase de execução penal. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 55)



    Colho dos autos que o recorrente cumpre a pena de 26 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, por três condenações transitadas em julgado pela prática de crime comum e delitos equiparados a hediondo. 



    O Juízo da Vara de Execuções Penais somou as penas impostas ao reeducando e aplicou, para fins de progressão de regime, 40% (2/5) ao processo-crime no qual o apenado é reincidente genérico, e 60% (3/5) ao processo-crime no qual é reincidente específico, nos termos do art. 111 da LEP.(eDOC 5)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para determinar ao Juízo de origem que utilize, “para o cálculo necessário para a progressão de regime do reeducando a fração de 3/5 (60%) no que diz respeito aos delitos hediondos/e ou equiparados por ele cometidos.” (eDOC 11, p. 4)



    Impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo ministro relator (eDOC 34). Agravo regimental desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 55)



    Nesta Corte, o recorrente reitera as alegações expostas no STJ. (eDOC 65)



    Nas razões recursais, aduz que “a análise quanto aos critérios de progressão de regime deve ser realizada para cada crime separadamente — e não de forma global, considerando todas as condenações como um único evento.” (p. 4)



    Afirma que “Se a extinção da pena leva em consideração cada pena isoladamente (CP, art. 119), com maior razão também os critérios de progressão de regime (LEP, art. 112) ou mesmo de livramento condicional (CP, art. 83) devem observar as penas de cada crime separadamente.” (p. 4)



    Enfatiza que a aplicação da reincidência sobre a totalidade das penas unificadas violaria os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da legalidade.



    Pleiteia o provimento do recurso ordinário para “restabelecer a decisão do Juízo da VEP que aplicou o percentual de 40% da pena para progressão de regime em favor do paciente, em relação à condenação dos autos n 0010292-54.2017.8.24.0018”. (p. 5)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    Direito Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Execução penal. Unificação das penas. Progressão de regime. Crime equiparado a hediondo. Extensão dos efeitos da reincidência a todos os delitos. Precedentes do STF. Flagrante ilegalidade não caracterizada. – Requer-se o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus. (eDOC 84)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “In casu, o Tribunal estadual, em razão de nova condenação especificamente em novo crime hediondo ou equiparado, unificou/somou as penas impostas e, considerando a reincidência específica, fixou a fração de 3/5 para fins de progressão. Veja os fundamentos (fls. 13/14): 



    Nesse sentido, nota-se que, apesar do apenado ter sido considerado reincidente genérico no decreto condenatório proferido na Ação Penal n. 0010292-54.2017.8.24.0018 (tráfico de drogas - crime equiparado a hediondo) (evento 1.954 na origem), na sequência ele restou novamente condenado nos autos n. 5002371-85.2022.8.24.0081 (evento 261.1 na origem) pela prática do crime e roubo majorado, hediondo. Com isso, por certo, a sua reincidência específica em crime hediondos ou equiparados fica evidenciada, devendo, então, ser reconhecida e estendida sobre a totalidade das penas executadas. Assim, "não há falar em aplicação de lei penal mais benéfica por conta da reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 - alcunhada de 'pacote anticrime' - no art. 112 da Lei de Execução Penal. Para sentenciado reincidente específico em crime hediondo ou a ele equiparado, a lei exige expressamente o resgate de 60% (fração 3/5) da pena para progressão de regime, nos termos do disposto na hipótese do inc. VII do art. 112 da Lei de Execução Penal ['60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado']" (TJSC: Agravo em Execução Penal n. 5013369-96.2021.8.24.0033, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. em 30.09.2021)". 



    De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o Juízo da execução penal não está vinculado ao emprego dado pelo Juízo de conhecimento aos registros criminais do apenado, estando adstrito tão somente ao quantum de pena estabelecido, ao regime inicial fixado ou à eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ressalvadas as hipóteses, nesse último caso, de conversão por descumprimento injustificado ou de incompatibilidade em virtude de nova condenação. 



    Em outras palavras, as condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo das execuções para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação à coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal.



    [...]



    Nos termos do art. 111 da LEP, quando presente mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, deverá o Juízo da execuções avaliar a natureza dos delitos pelos quais o apenado foi condenado, bem como suas circunstâncias pessoais, uma vez que tais aspectos tem ressonância na individualização da execução penal. 



    Nessas circunstâncias, não verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que a orientação adotada pelo Tribunal a quo encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.” (eDOC 56)



    Em que pese às razões do recorrente, também é essa a jurisprudência desta Corte. A execução penal é indivisível após a unificação de penas, não podendo ocorrer a cisão entre os títulos condenatórios para tratamento isolado de cada um deles. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EXECUÇÃO PENAL – BENEFÍCIOS – REINCIDÊNCIA. Consideradas condenações sucessivas, em processos diversos, deve-se observar a unificação das penas, levando-se em conta, no cálculo de benefícios, a reincidência reconhecida em título condenatório”. (HC 167.967, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.3.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS DELITOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 236.298 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente